Tribunal: TJDFT
Processo: 0744697-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. PRETENSÃO CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI. AÇÃO TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. O recorrente se insurge contra a condenação em litigância de má-fé. Alega que agiu no exercício regular do seu direito de ação e que não agiu com intenção de enganar, causar danos processuais ou retardar o feito. Assevera que a má-fé não pode ser presumida. Pugna pela reforma da sentença para excluir a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do autor à litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC) e é definida por comportamentos que visam distorcer a verdade dos fatos, utilizar o processo para um fim não previsto pela lei ou causar dificuldades no andamento processual. Ainda, de acordo com o artigo 5o do CPC, todas as partes envolvidas no processo devem agir com boa-fé.
5. No caso, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a sua ciência da autuação e, ao se recusar a fazer o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei. Por conseguinte, o veículo somente foi liberado após a chegada de pessoa habilitada e sem restrição para conduzir o veículo. Entretanto, não consta dos autos que essa pessoa se negou a fazer o teste, o que demonstra que a parte somente questiona o aparelho quando lhe é conveniente.
6. Assim, ao afirmar que não foi comprovado o seu estado de embriaguez, o autor deduziu pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (art. 80, I, do CPC), buscando induzir a erro o julgador. Ademais, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a ação é temerária, uma vez que proposta dentro do prazo para a notificação. Dessa forma é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé. Precedente, acórdão 1947799.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.